Tribunal: TJES
Processo: 0017051-65.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017051-65.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO AUGUSTO COELHO e outros

APELADO: JORGE MAURO DA COSTA QUINTANILHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.
RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Paulo Augusto Coelho contra sentença que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC) e julgou improcedente a Reconvenção movida por Jorge Mauro da Costa Quintanilha. Apelação Adesiva interposta por este último, buscando reforma da sentença para obtenção de imissão na posse do imóvel. A controvérsia principal envolve a suposta promessa de venda de imóvel com reserva de usufruto vitalício e a consequente obrigação de transferência de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) definir se o autor/apelante possui legitimidade ativa para pleitear a obrigação de fazer, à luz da Teoria da Asserção; (ii) estabelecer se, reconhecida a legitimidade do primeiro recorrente, o feito se encontra em condições de julgamento de mérito; (iii) verificar se o segundo apelante faz jus ao pedido de imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas conforme as alegações constantes da petição inicial, consideradas em abstrato, independentemente da comprovação imediata dos fatos.

4. Na inicial, o autor afirma ter assumido integralmente as obrigações contratuais relativas à aquisição do imóvel, inclusive com a quitação de débito hipotecário e apresentação de procuração com poderes para formalização da transferência. Essa narrativa o insere como sujeito da obrigação de fazer, o que o torna parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

5. Eventuais discussões sobre a validade, a extensão ou o adimplemento da promessa de compra e venda dizem respeito ao mérito da demanda, a ser analisado após o devido saneamento e instrução probatória, não servindo como fundamento para extinção prematura do processo por ilegitimidade ativa.

6. Reconhecida a legitimidade do autor/apelante, verifica-se que o processo não se encontra em condições de julgamento imediato, pois o juízo de origem deixou de proferir decisão formal de saneamento nos termos do art. 357 do CPC, omitindo-se quanto à delimitação dos pontos controvertidos, definição dos meios de prova e distribuição do ônus probatório.

7. Tal omissão caracteriza cerceamento de defesa, inviabiliza o adequado contraditório e impede o julgamento do mérito em segunda instância, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

8. Considerando a necessidade de retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, resta prejudicado o recurso adesivo interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso principal provido
. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
: A legitimidade ativa deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, considerando-se verdadeiras, em juízo preliminar, as alegações formuladas na petição inicial. A ausência de decisão formal de saneamento, nos termos do art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença por error
in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 357, 485, VI, 487, I, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 520.790/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.10.2022; TJES, AI nº 47179000915, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.03.2018; TJES, AC nº 5000684-68.2022.8.08.0065, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 03.11.2024; TJMG, AC nº 10000222788689001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 03.03.2023; TJDFT, AC nº 0711247-81.2022.8.07.0005, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso principal e julgar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
PAULO AUGUSTO COELHO
e Apelação Adesiva interposta por
JORGE MAURO DA COSTA QUINTANILHA
contra a r. Sentença de fls. 140/141, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, na ação de obrigação de fazer c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo primeiro em face do segundo apelante, julgou extinta a ação principal, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC), e improcedente a Reconvenção, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante
PAULO AUGUSTO COELHO
sustenta, em síntese:
(I)
que as provas constantes dos autos demonstram, de forma robusta, que manteve relação jurídica com o Apelado e sua família para aquisição do imóvel em questão;
(II)
que a documentação juntada evidencia, expressamente, que além de ter efetuado o pagamento pelo apartamento objeto da lide, arcou também com despesas relativas às escrituras e aos emolumentos da compra;
(III)
que diversos pagamentos foram realizados diretamente ao Apelado e seus familiares, tanto como pessoa física quanto por meio de pessoas jurídicas das quais era sócio.

Requer, assim, a anulação da sentença, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa, invocando o art. 18 do CPC e alegando que a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
não corresponde ao conjunto probatório dos autos.

Por sua vez, no Apelo Adesivo,
JORGE MAURO DA COSTA QUINTANILHA
aduz, em síntese:
(I)
que o Juízo a quo incorreu em erro ao reconhecer a posse mansa e pacífica do Autor, pois esta teria sido exercida de forma furtiva e inidônea, mediante invasão ocorrida em setembro de 2012, quando o imóvel ainda se encontrava em litígio judicial (demanda anteriormente movida por André Lui
z
), não podendo ser caracterizada como posse mansa;
(II)
que restou demonstrado que o bem estava em litígio desde 27 de julho de 2010, envolvendo terceiro com o qual havia tratativas para eventual acordo mediante pagamento da diferença de valor; e que o Apelado/Reconvindo teria invadido o imóvel sem a autorização de nenhum dos litigantes.

Postula, ao final, a reforma da sentença para que seja concedida a imissão na posse em seu favor, bem como a condenação do Autor-Reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foram apresentadas Contrarrazões à Apelação Principal pelo Réu (fls. 345-358) e Contrarrazões à Apelação Adesiva pelo Autor (fls. 361-371), ambas pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Por meio do acórdão de ID 12859606, que apreciou o Agravo Interno interposto pelo primeiro apelante,
PAULO AUGUSTO COELHO
, foi mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, tendo o recorrente comprovado o recolhimento do preparo recursal no ID 15455182.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
PAULO AUGUSTO COELHO
(Autor/Apelante) propôs Ação de Obrigação de Fazer em face de
JORGE MAURO DA COSTA QUINTANILHA
(Réu/Apelante Adesivo), visando obter provimento judicial que compelisse o
requerido
a promover a transferência da propriedade do apartamento nº 302, localizado na Rua Orlando Calimã, nº 524, Edifício Chateau Charmant, Jardim Camburi, Vitória/ES, bem como a renunciar ao usufruto vitalício, a fim de viabilizar a outorga da escritura definitiva de transferência do imóvel.

O Autor alegou ter adquirido o imóvel, por intermédio de sua filha e do ex-cônjuge desta (André Luiz Cruz de Almeida), do Réu e de sua ex-esposa, Maria Helena Silva Quintanilha. Narrou que o bem fora anteriormente doado às filhas do casal — Simone Silva Quintanilha e Elisa Silva Quintanilha — com reserva de usufruto vitalício em favor do Réu e, na falta deste, de sua ex-esposa. Asseverou ter adimplido integralmente a obrigação, incluindo a quitação de expressivo débito hipotecário junto ao Banestes Crédito Imobiliário, além de ter efetuado pagamentos em favor do Réu e de seus familiares. Argumentou, ainda, que, mesmo tendo sido cumpridas todas as obrigações pela parte promitente compradora, o
requerido
— outorgante promitente vendedor — opõe-se injustificadamente ao cumprimento de sua parte no contrato, causando-lhe prejuízos.

O Réu apresentou contestação, arguindo preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir. No mérito, afirmou jamais ter celebrado promessa de compra e venda com o Autor, sustentando que o negócio jurídico originário teria sido pactuado exclusivamente com André Luiz Cruz de Almeida, o qual não teria quitado integralmente o preço ajustado de R$ 140.000,00.

Simultaneamente à contestação, o Réu apresentou Reconvenção, visando obter a imissão na posse do imóvel. Alegou ser usufrutuário vitalício e afirmou que o Autor-Reconvindo teria invadido o bem de forma clandestina, em setembro de 2012, após André Luiz Cruz de Almeida ter abandonado a posse.

A
r. sentença, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo que a relação de promessa de compra e venda fora estabelecida com André Luiz Cruz de Almeida, e não com o Autor, razão pela qual julgou extinta a ação principal,
sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC),
condenando o
requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Quanto à Reconvenção, foi julgada improcedente, ao entendimento de que não restou configurado o esbulho possessório, pois o Autor residia no imóvel de forma mansa e pacífica há, aproximadamente, sete anos, conforme declaração da síndica e demais elementos constantes dos autos. Em razão disso, o Réu/Reconvinte foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios relativos à reconvenção.

Superados esses pontos iniciais, e feito breve resumo dos aspectos essenciais do processo na origem, passa-se à análise das teses recursais em ordem de prejudicialidade.

DA ANÁLISE PRELIMINAR – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR/PRIMEIRO APELANTE PAULO AUGUSTO COELHO

A questão preliminar diz respeito à extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem concluiu que, tendo o negócio jurídico supostamente sido celebrado entre o Réu e André Luiz da Cruz Almeida, este último seria o único legitimado para vindicar a transferência da propriedade, o que afastaria a legitimidade do Autor.

Entretanto, a aferição das condições da ação — especialmente a legitimidade
ativa
— deve ser realizada segundo a Teoria da Asserção. De acordo com essa orientação, a legitimidade é verificada
in status assertionis
, isto é, com base nas alegações apresentadas pelo autor na petição inicial, consideradas em abstrato, analisando-se a pertinência subjetiva entre a narrativa e os sujeitos envolvidos.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), o que impede o acolhimento da insurgência relacionada à legitimidade ativa do autor da ação de exibição de documentos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 520.790/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE. QUEDA EM BUEIRO DA RECORRENTE. TAMPA INADEQUADAMENTE POSICIONADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. CHAMAMENTO DO ESTADO AO PROCESSO. ARTIGO 130, III, DO CPC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A legitimidade é condição da ação pela qual se afere a pertinência subjetiva da parte em relação à demanda. A sua análise, porque referente à admissibilidade, deve ser realizada em estado de asserção. Precedentes do STJ. 2. Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência,
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281)[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000915, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Na petição inicial, o Autor apresentou narrativa detalhada acerca da
suposta
aquisição dos direitos sobre o imóvel, afirmando ter assumido integralmente a obrigação contratual, inclusive quitando o débito hipotecário e cumprindo todas as prestações pactuadas. Embora reconheça que a negociação inicial tenha sido conduzida por sua filha e por André Luiz Cruz de Almeida, afirma ter posteriormente assumido a posição contratual, inclusive mediante procuração com poderes específicos para ratificação do negócio e transferência da propriedade.

Assim, ao imputar ao Réu o dever de renunciar ao usufruto e fornecer a documentação necessária à transferência registral, o Autor se apresenta como titular da obrigação de fazer e, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

A controvérsia sobre a validade, a extensão e o cumprimento do compromisso de compra e venda por parte do Autor é, inequivocamente, questão de mérito, a ser examinada no âmbito da procedência ou improcedência da pretensão deduzida
na inicial,
após o saneamento e a instrução probatória.

Desta forma,
em respeito à Teoria da Asserção e ao princípio da primazia do julgamento de mérito, impõe-se reconhecer a legitimidade ativa de PAULO AUGUSTO COELHO.

Reconhecida a legitimidade, o processo deve retornar ao Juízo de origem, pois não se encontra em condições de julgamento pelo Tribunal. O magistrado de primeiro grau, após fase postulatória e tentativa infrutífera de audiência de saneamento, antecipou o julgamento sob o entendimento de que as partes não teriam interesse em produzir outras provas. Contudo, deixou de proferir decisão formal de saneamento nos termos do art. 357 do CPC, ato indispensável para a correta organização da instrução, fixação dos pontos controvertidos, indicação dos meios de prova admitidos e distribuição do ônus probatório.

A fase de saneamento não é uma mera formalidade, mas sim o momento crucial de estabilização da lide, sendo obrigatório que o magistrado resolva as questões processuais pendentes, delimite expressamente as questões de fato controvertidas sobre as quais recairá a atividade probatória, defina a especificação dos meios de prova admitidos e, fundamentalmente, proceda à distribuição do ônus da prova, conforme os ditames legais ou pela distribuição dinâmica. Tal providência é essencial para que as partes possam exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, sabendo exatamente o que e como devem provar.

Inclusive, a jurisprudência pátria tem ressaltado, de forma reiterada, que a exclusão do direito subjetivo da parte de ter analisado seu requerimento de produção de provas, especialmente sem o prévio conhecimento da delimitação dos fatos e das provas admitidas (saneamento), consubstancia cerceamento de defesa e nulidade do processo. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO COM FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa e torna nula a sentença vergastada por error in procedendo.
2. Recurso conhecido e provido.(TJES – 4ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5000684-68.2022.8.08.0065 – Relator: Des. Aldary Nunes Junior – Julgado em: 03/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.
O procedimento comum é composto de quatro fases, a saber: fase postulatória (arts. 319 a 346, CPC); fase de saneamento (arts. 347 a 357, CPC); fase de instrução (arts . 358 a 484, CPC); e fase decisória (arts. 485 a 508, CPC). Objetiva-se na fase de saneamento e na fase de instrução, respectivamente, a fixação de pontos controvertidos, a especificação justificada de provas e a posterior aferição destas
. Assim, necessitando o processo de dilação probatória para o respectivo deslinde processual, não cabe ao magistrado superar as fases de saneamento e de instrução sem antes oportunizar as partes manifestar, configurando verdadeiro cerceamento de defesa . (TJ-MG - AC: 10000222788689001, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC . PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1.
Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, o juiz deve sanear o processo e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos em direito. 2 . A prolação de sentença sem que o processo tenha sido saneado, e sem oportunizar às partes a produção de provas relevantes para o deslinde das questões controvertidas, configura erro de procedimento e cerceamento do direito de defesa
. 3. Na espécie, a magistrada oportunizou ao réu manifestar-se sobre os documentos acostados à réplica e determinou, em seguida, a conclusão dos autos para saneamento. Em ato seguinte, julgou antecipadamente o mérito sob o fundamento de que os elementos probatórios coligidos aos autos seriam suficientes para dirimir a controvérsia. 4. Não obstante seja o juiz o destinatário das provas, configura cerceamento de defesa a ausência de despacho para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir e a posterior prolação de sentença julgando improcedente o pedido por ausência de provas. 5. Apelação interposta pelo Réu conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Unânime. (TJ-DF 0711247-81.2022 .8.07.0005 1779421, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2023)

A ausência de regular saneamento e organização processual privou as partes de um desenvolvimento probatório adequado, inviabilizando, por consequência, a aplicação da Teoria da Causa Madura por este Tribunal. Com efeito, o processo não se encontra minimamente instruído quanto aos fatos essenciais que sustentam tanto a Ação Principal quanto a Reconvenção.

A análise do mérito neste momento implicaria supressão de instância, cerceamento de defesa e evidente violação ao devido processo legal, pois o Tribunal julgaria o mérito sem a necessária instrução cujos contornos sequer foram definidos pelo Juízo de origem.

Assim, reconhecida a
legitimidade ativa
do Autor e primeiro apelante
PAULO AUGUSTO COELHO
, e considerando que o feito não se encontra apto para julgamento imediato, não há espaço para a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC). Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizado o adequado saneamento do processo — tanto da ação principal quanto da reconvenção — e, após, promovido o regular prosseguimento até o julgamento de mérito.

Por conseguinte, e tendo em vista a necessidade de uma nova sentença que aprecie conjuntamente a ação principal e a reconvenção,
resta prejudicado o Recurso Adesivo interposto por JORGE MAURO DA COSTA QUINTANILHA
,

Portanto, firme nas razões expostas:
a)
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por
P
aulo Augusto Coelho
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida decisão de saneamento e promovido o regular prosseguimento do feito;
b)
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação Adesiva interposto por Jorge Mauro da Costa Quintanilha, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER da Apelação Cível interposta por Paulo Augusto Coelho e DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida decisão de saneamento e promovido o regular prosseguimento do feito, ficando prejudicado Recurso de Apelação Adesiva interposto por Jorge Mauro da Costa Quintanilha, em razão da anulação da sentença.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.